Tribunal: TJDFT
Processo: 0717699-62.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0717699-62.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VILLA RICCA SERVICOS DE ESTETICA LTDA - ME RECORRIDO: RAFAELA SANTOS JACINTO DUARTE LOPES DECISÃO Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi facultada ao recorrente VILLA RICCA SERVICOS DE ESTETICA LTDA - ME a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deveria apresentar, no prazo de 48 horas documentos comprobatórios da condição de vulnerabilidade alegada. O prazo conferido, todavia, transcorreu sem a manifestação. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA